Tribunal: TJSP
Processo: 1016800-19.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA INDIRETA. PASSAGEM DE TUBOS INTERCEPTADORES DE ÁGUA E ESGOTO PELO IMÓVEL DOS AUTORES. Aludida obra que revela a constituição de uma servidão administrativa de passagem (tubulação subterrânea), reclamando, para o julgamento da presente lide, a aplicação do regramento da desapropriação. Recurso oficial

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA INDIRETA. PASSAGEM DE TUBOS INTERCEPTADORES DE ÁGUA E ESGOTO PELO IMÓVEL DOS AUTORES. Aludida obra que revela a constituição de uma servidão administrativa de passagem (tubulação subterrânea), reclamando, para o julgamento da presente lide, a aplicação do regramento da desapropriação. Recurso oficial considerado interposto, com fundamento no parágrafo primeiro do artigo 28 do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941. Prescrição. Inocorrência. Lustro que se inicia com a ciência da servidão. Ausência de prova de que os autores tiveram ciência da obra ao tempo de sua realização. Mérito. Ação visando receber indenização pela restrição do uso do imóvel pela passagem de tubos interceptadores de água e esgoto instalados pelo requerido DAAE – Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara, sem conhecimento e autorização dos autores. Laudo que adotou as normas técnicas aplicáveis ao caso e apurou o justo valor indenizatório de R$ 49.000,00 pela servidão administrativa, afastando a depreciação do imóvel, sendo acolhido na sentença. Manutenção do valor fixado em primeiro grau. Correção Monetária incidente desde a data do laudo, calculada pelo IPCA-E, conforme Temas 810 do STF e 905 do STJ, sobre o total da condenação. Juros moratórios de 6% ao ano, conforme art. 15-B do Decreto-lei no 3.365/41, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, sobre o valor da condenação, dada a ausência de oferta. Honorários advocatícios. Aplicação do regramento expropriatório para fixar a verba em 5% sobre o valor da condenação. Sentença reformada em parte. Reexame necessário e recursos do autor e do réu parcialmente providos.